Tribunal: TJDFT
Processo: 0755221-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão autoral de reparação pelos danos causados pelo fato do serviço se submete ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados do conhecimento do dano (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor). Por sua vez, a pretensão de reexecução do serviço ou abatimento do preço, se sujeita ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias (art. 26 do Código de Defesa do Consumidor).
2. Os requisitos para a inversão do ônus da prova são alternativos, razão pela qual pode o juiz aplicar tal instituto quando presente a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança da alegação (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). 2.1 Presente um dos requisitos, deve ocorrer a inversão do ônus da prova.
3. A contratação de empresa de engenharia para realização de obras ou reparos nas áreas comuns ou no edifício configura típica relação de consumo.
4. Recurso conhecido e não provido.